Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710786-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, SIMADA IMOBILIARIA S/S APELADO: CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA - EPP D E C I S Ã O Opõe CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ embargos de declaração em face da decisão (id 21876441) que não conheceu da sua apelação por inovação recursal, razões dissociadas e ausência de impugnação específica. Em suas razões, alega a embargante (id 22225490), em suma, omissão no decisum, por não lhe oportunizar a possibilidade de sanar os vícios, conforme o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC. Aduz ainda a existência de contradição, porque a possibilidade de suspensão dos pagamentos dos locatícios não é um fato novo que implica inovação recursal, mas sim uma nova interpretação jurídica que entende mais adequada. Bem como a apelação possui efeito devolutivo amplo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com efeitos infringentes, para suprir os defeitos apontados. É o relato do necessário. Decido. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. A despeito das alegações da embargante, não se vislumbra no decisum qualquer mácula, visto que a inexistência dos pressupostos de admissibilidade foi apreciada de forma ampla, clara e coerente. Insta asseverar que o parágrafo único do artigo 932 do CPC só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como a ausência de preparo ou de procuração, e não, por óbvio, à complementação da fundamentação dissociada e infundada, à luz do princípio da preclusão consumativa. A propósito, no mesmo sentido já decidiu o STF: “O prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. Assim, esse dispositivo não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida. Isso porque, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões do recurso, o que não é permitido. STF. 1a Turma. ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016 (Info 829).” Outrossim, a contradição atacada por aclaratórios é a interna, do julgado com ele mesmo, e não com o entendimento da parte. O embargante deve indicar especificamente uma incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva. Todavia, tais circunstâncias não foram demostradas. Em verdade, a recorrente se limita em demonstrar inconformismo com a tese adotada. Ademais, a teor dos artigos 1.013 e 1.014 do CPC, o efeito devolutivo da apelação não é absoluto, restringindo-se a matéria efetivamente impugnada e que tenha sido suscitada e/ou enfrentada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, a indevida tentativa de rediscutir os pressupostos de admissibilidade do recurso não é pertinente à via recursal eleita. Desse modo, para a revisão da decisão, a parte embargante deve se valer dos meios próprios, sendo este o entendimento deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO QUANTO À TRANSAÇÃO. RESP N. 1.345.331/RS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO NÃO OCORRIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão. 2. Não há omissão no julgado que adota entendimento contrário à pretensão recursal. O mero descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração. 3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime. (Acórdão 1208913, 07031859820178070014, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019.)” Por fim, cumpre advertir que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora